Tribunal: TJDFT
Processo: 0729948-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. RE 870.947/SE. DECISÃO MANTIDA. LIMITE TEMPORAL IMPOSTO PELA APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC No 113/2021. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS VIGÊNCIA DA EC No 113/2021. FORMA DE ATUALIZAÇÃO JÁ OBSERVADA NO PROCESSO DE ORIGEM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento.

2. Não há omissão no acórdão frente à alegação de que deveria prevalecer a aplicação da TR, por ser o índice de correção monetária fixado na sentença coletiva em execução, ou mesmo quanto à alegação de que teriam sido violados os entendimentos firmados no Tema no 905 do STJ e no Tema no 733 do STF.

2.1. O acórdão deixa claro que, quando da propositura do cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (autos digitalizados sob no 0000491-52.2011.8.07.0001), já não mais estava vigente o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, quanto à utilização da TR como índice de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, tendo em vista a declaração de sua inconstitucionalidade, nos termos do entendimento firmado pelo STF no RE no 870.947/SE, chancelado na ADI no 5348, depreendendo-se que o índice a ser utilizado é o IPCA-E.

2.2. Conforme expresso nos fundamentos do acórdão, esse posicionamento não acarreta violação à coisa julgada nem à preclusão, pois o STJ firmou entendimento no REsp no 1.112.746/DF (Tema no 176), julgado em sede de recurso repetitivo, no sentido de que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente.

3. É impertinente o pedido de suspensão processual até o julgamento do Tema no 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal, pois o referido precedente foi objeto de julgamento recente, assentando entendimento que confirma a orientação adotada no acórdão embargado, estabelecendo a seguinte tese jurídica: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (RE 1317982, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024 – g.n.)

4. O recurso é desconexo e incongruente no que diz respeito à alegação de omissão sobre a forma de incidência da Taxa SELIC, pois o acórdão apresenta conclusão objetiva, não impugnada nos embargos de declaração, pela falta de interesse recursal por parte do Distrito Federal, pois as contas de liquidação propostas pelo agravado e adotadas pelo Juízo de origem como parâmetro já contemplam a correta incidência a Taxa SELIC.

5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

6. Embargos de declaração desprovidos.